Tribunal: STF
Processo: Rcl 56565
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face da Promotoria de Justiça da Comarca de Camaquã/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Segundo a inicial, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul - Promotoria de Justiça de Camaquã, negou acesso ao procedimento investigatório criminal n. 00731.001.922/2022, instaurado em face do ora reclamante. 



    A defesa alega que desconhece, até o momento, o acervo de elementos reunidos na investigação e que não sabe do que se trata. 



    Aduz que “A promotoria de justiça de Camaquã, notadamente, pratica Lawfare contra este reclamante”, consistente no “uso de instrumentos jurídicos para fins de perseguição (seja política ou de modo institucional), destruição da imagem pública e inabilitação de um adversário”. 



    Requer, em sede liminar, seja determinada “a suspensão da eficácia da decisão exarada pelo MPRS, no procedimento investigatório criminal (PIC) Nº 00731.001.922/2022, para determinar vista do advogado àquele expediente”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, verifica-se que a autoridade reclamada consignou no ato ora atacado que “existem diligências pendentes que podem restar prejudicadas em virtude da concessão de acesso ao PIC”, não se enquadrando o pleito, em princípio, na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da Súmula Vinculante 14. 



    Consectariamente, não se revela presente, primo ictu oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente